Tribunal: TJDFT
Processo: 0735087-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PRAÇA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. AVALIAÇÃO MÉDICA. INAPTIDÃO. EXCLUSÃO DO CERTAME. DIVERGÊNCIA DE DIAGNÓSTICOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA. EFETIVIDADE DE EVENTUAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. MANUTENÇÃO DO CANDIDATO NO CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Na hipótese, os motivos de fato e de direito estão evidentes nas razões de recurso. Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal.
2. O acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do pedido de reconsideração da decisão que deferiu efeito suspensivo ao recurso. O agravo interno está prejudicado, sobretudo porque o agravo de instrumento encontra-se apto a julgamento e trata da mesma matéria.
3. Os atos praticados pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e veracidade. Somente podem ser desconstituídos mediante prova de sua ilegalidade. No controle judicial de concursos públicos, compete ao juiz, como regra, resguardar e velar pelos aspectos formais do certame de forma a ser garantida a sua legalidade.
4. Embora seja ato administrativo discricionário, o edital não pode deixar de observar as leis e os princípios que regem a atuação estatal. Nesse sentido, a habilitação para provimento de cargos públicos deve ser ampla e alcançar o maior número de pessoas. Eventuais regras restritivas de acesso aos cargos devem ser justificadas pelas reais necessidades das funções a serem exercidas. A análise de possíveis restrições indevidas previstas no edital refere-se à legalidade, não ao mérito administrativo. É cabível o controle judicial.
5. O edital arrola as causas que implicam inaptidão do candidato no sistema musculo esquelético entre as condições médicas incapacitantes, entre elas: preexistência de cirurgia em plano articular.
6. Na hipótese, inexistem elementos suficientes para demonstrar que a cirurgia realizada pelo candidato levou à condição incapacitante. Há dúvida razoável se o fato configura impeditivo para o exercício do cargo pretendido.
7. Diante da divergência de diagnósticos sobre o quadro de saúde do candidato e a aptidão para o exercício das atribuições do cargo, cabível realização de perícia, nos termos do art. 270 do Código de Processo Civil (CPC).
8. Diante dos elementos constantes dos autos, a fim de assegurar a efetividade de eventual procedência do pedido inicial e com base no poder geral de cautela (art. 297, do CPC), o candidato deve prosseguir no certame.
9. Recurso conhecido e provido.